Tribunal: TJMT
Processo: 1002440-66.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002440-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Prestação de Serviços, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 311.371.118-52 (ADVOGADO), BANCO IBM S.A - CNPJ: 34.270.520/0001-36 (AGRAVANTE), SEMENTES BOM JESUS LTDA - CNPJ: 21.232.084/0001-69 (AGRAVADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (AGRAVADO), NELSON JOSE VIGOLO - CPF: 345.493.401-00 (AGRAVADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR INDEFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA – RECURSO DESPROVIDO.

Se as razões do agravo regimental ou interno (art. 1.021, do NCPC) não infirmam os fundamentos da decisão agravada, de rigor o desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1002440-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO IBM S.A.

AGRAVADOS: SEMENTES BOM JESUS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de agravo regimental cível interposto por

BANCO IBM S.A.

face à decisão proferida por esta magistrada que indeferiu pedido de liminar em agravo de instrumento por ele interposto em desfavor de
SEMENTES BOM JESUS LTDA e OUTROS.

Sustenta o agravante, em síntese, que em
“momento algum o Agravante pretendeu direcionar a execução para a empresa Unisoja S/A. O que busca o Agravante, com amparo na legislação processual vigente, é o bloqueio e a posterior penhora das ações que são de propriedade apenas do Agravado”,
de modo que requer a reforma da decisão.

Em contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou nos autos, diante da inexistência de interesse público.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

A decisão agravada negou provimento ao recurso nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
BANCO IBM S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de
SEMENTES BOM JESUS LTDA e OUTROS
indeferiu o pedido de penhora de ações de propriedade do Agravado junto à empresa Unisoja, sob o equivocadíssimo argumento de que a penhora de ações pertencentes ao agravado implicaria em direcionamento da execução à empresa da qual ele é acionista.

O agravante relata, em síntese, que se trata na origem de
“Execução ajuizada pelo Agravante em desfavor da empresa Agravada Sementes Bom Jesus Ltda., objetivando o recebimento do valor histórico de R$ 534.872,98 (quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos) para 30/04/2017, que, atualizado até a presente data, perfaz R$ 1.603.093,74 (um milhão, seiscentos e três mil, noventa e três reais e setenta e quatro centavos). Diante da inércia da empresa Agravada em efetuar o pagamento da dívida, o Agravante requereu o bloqueio de todas as suas contas e aplicações financeiras. Contudo, a tentativa realizada via sistema BacenJud restou negativa, conforme movimentação de ID 14486435 do processo de origem (v. Doc. 06). Ato contínuo, foi realizada a pesquisa de bens via sistema InfoJud, a qual também restou infrutífera (ID 15083304 do processo de origem – v. Doc. 06). Em seguida, o Agravante realizou diversas pesquisas judiciais e extrajudiciais, visando a localização de meios capazes de satisfazer a execução, mas todas restam infrutíferas, apesar de todo o esforço do Agravante. Em razão disso, no ano de 2019, o Agravante distribuiu o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (autos nº 1013314- 43.2019.8.11.0003), o qual foi provido para que houvesse a inclusão dos sócios ora Agravados, Srs. Nelson José Vigolo e Geraldo Vigolo, no polo passivo da execução. Assim, sobreveio a determinação e realização de bloqueio de valores e bens via sistemas SisbaJud e RenaJud, bem como a pesquisa de bens via sistema InfoJud. A tentativa de penhora on-line via sistema SisbaJud bloqueou o valor ínfimo de R$ 514,63 (quinhentos e quatorze reais e sessenta e três centavos) nas contas bancárias do Agravado Geraldo Vígolo – movimentação de ID 102250866 do processo de origem (v. Doc. 06). No movimento de ID 102250873 do processo de origem (v. Doc. 06), foi juntado o Comprovante de Inclusão de Restrição Veicular de Transferência sobre alguns veículos registrados em nome dos sócios Agravados, pelo sistema Renajud. Porém, a localização e condições desses veículos são desconhecidas. Ato contínuo, foram disponibilizadas declarações de imposto de renda dos Agravados (ID 102609290 do processo de origem – v. Doc. 06), tendo sido localizadas ações integralizadas do Agravado Nelson Vígolo junto à empresa Unisoja S/A, inscrita no CNPJ/MF nº 03.357.729/0001-08, localizada na Avenida Ary Coelho, 1391, Sala 02-A, Bairro Jardim Esmeralda, Rondonópolis/MT – CEP 78705-849, indicadas no valor de R$ 1.986.560,00 (um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta reais). Em razão disso, o Agravante requereu o prosseguimento do feito com o imediato bloqueio e a penhora das ações detidas pelo Agravado Nelson Vígolo junto à empresa Unisoja S/A, (ID 108209619 do processo de origem – v. Doc. 06)
.”

Continua relatando que
“sobreveio a r. decisão agravada de ID 108543042 do processo de origem (v. Doc. 06), que indeferiu o pedido de penhora das ações que o Agravado Nelson Vígolo detém na empresa Unisoja S/A, pelos seguintes motivos: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre 1 – 9º andar Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-900 www.tardiolilima.com.br Página 8 de 18 “O credor requer a penhora sobre as ações da empresa Unisoja S/A, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 03.357.729/0001-08, da qual o executado NELSON JOSE VIGOLO compõe o quadro societário. Contudo, vê-se que referida empresa não integra o polo passivo da lide e tampouco houve desconsideração inversa da personalidade jurídica sobre esta, fato este que impede que a execução seja direcionada a referida empresa, razão pela qual indefiro o pedido.” – destaques não originais. Consoante se demonstrará a seguir, é imperiosa a necessidade de reforma da r. decisão agravada, uma vez que absolutamente equivocada, prejudicando em demasia os interesses do Agravante e, inclusive, do próprio Poder Judiciário, ao impedir que a parte lesada tenha o seu direito efetivado.”

Sustenta que
“ao contrário do que dispôs a r. decisão agravada, em momento algum o Agravante direcionou a execução à empresa Unisoja S/A, vez que o pedido indeferido destinava-se à penhora de ações de propriedade do Agravado na referida empresa, não havendo o que se falar em desconsideração inversa da personalidade jurídica. Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 – Torre 1 – 9º andar Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04543-900 www.tardiolilima.com.br Página 9 de 18 Ora, a medida pleiteada pelo Agravante não se trata de penhora de bens da sociedade empresária Unisoja S/A por dívida do sócio Agravado, Nelson Vígolo, hipótese em que seria discutível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, mas, sim, de simples penhora de bem pertencente ao Agravado.
” Requer, por esse motivo,
“a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, a fim de que se determine, de imediato, a penhora das 413.355 ações ordinárias da empresa Unisoja S/A pertencentes ao Agravado Nelson Vigolo; d) ao final, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão agravada e confirmar a possibilidade de penhora das 413.355 ações ordinárias pertencentes ao Agravado Nelson Vigolo junto à empresa Unisoja S/A.”

É o relatório. Decido.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a presença dos pressupostos da verossimilhança da alegação, com escoramento em prova inequívoca, e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Isto porque, muito embora seja perfeitamente possível a penhora de cotas sociais nos termos do art. 835, IX, do CPC, tem-se que esta somente é possível após esgotados os meios para localização de outros bens do devedor
, situação, esta, não demonstrada de plano nos autos
, sendo necessária a manifestação da parte agravada.

A propósito:

"Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026
do
Código Civil
relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa
ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária
e maior onerosidade da execução
, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária
por débito estranho à empresa
, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores".
(REsp 1284988/RS
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015)

Por tal razão, ao menos nessa fase processual, mantenho a decisão recorrida e INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões ao presente recurso no prazo legal.”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023